Tribunal: TJDFT
Processo: 0711922-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENATÓRIA. DANOS EMERGENTES. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE EMPRESA. CULPA DO LOCADOR. EXTENSÃO DOS DANOS. DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA. PERÍODO EM QUE FICARAM SEM USO POR CULPA DA RÉ. DEPRECIAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. PERDA DE GARANTIA E DE VALOR DE MERCADO, DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL. INDENIZAÇÃO DEVIDA ATÉ DESTINAÇÃO PARA USO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL.

1. O acórdão que embasa a liquidação condenou a ré a indenizar danos emergentes, restritos aos valores efetivamente desembolsados para instalação da empresa autora no espaço comercial que não foi lhe disponibilizado, em razão de descumprimento de contrato de locação, ressaltando a possibilidade de indenização por depreciação de bens.

2. Apesar de não se verificar depreciação por uso ou desgaste natural dos equipamentos adquiridos pela autora e que ficaram ociosos por culpa da ré, já que permaneceram sem utilização e lacrados, e ainda que não se possa aferir terem se tornado obsoletos até serem aproveitados em outra unidade comercial da autora, o tempo em que permaneceram ociosos é fator determinante para aferição de depreciação, considerando a vida útil econômica dos bens.

3. O Decreto Federal no 9.580/2018 e a Resolução no.1.136/08, do Conselho Nacional de Contabilidade, dispõem que a depreciação atinge qualquer bem sujeito ao desgaste por uso, causas naturais ou obsolescência normal, considerando a vida útil econômica, que reflete a variação do preço durante o decurso de tempo e não apenas a depreciação pelo uso.

4. É devida a reparação pela depreciação dos equipamentos adquiridos pela autora, desde a entrega pelo fornecedor, quando passaram a integrar os ativos da empresa, tornando-se bens considerados formalmente usados e sujeito a fator de depreciação contábil anual, sendo certo que o decurso de tempo relevante enseja natural obsolescência tecnológica e afeta os limites de garantia legal ou contratual, com consequente perda de valor de mercado.

5. Seguindo as regras de experiência comum, acerca das circunstâncias ordinárias de marcado, conclui-se que maquinário tecnológico disponibilizado em mercado dotado de grande concorrência, desenvolvido para utilização em academia de ginástica, está sujeito à depreciação ao longo do tempo, em decorrência da natural redução de seus valores, máxime quando perdem a qualificação de produtos novos.

6. Agravo de Instrumento da autora provido. Agravo de Instrumento da parte ré desprovido.